Tribunal: TJMT
Processo: 1040267-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040267-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO SILVA - CPF: 109.293.121-04 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1040267-27.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
José Augusto Silva.

Apelado
: Postalis Instituto de Previdência Complementar.

E M E N T A

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA
–
EXIGÊNCIA DE
ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – VALIDADE –
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a exigência de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria.

Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência,
o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado.

As alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aqueles que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do beneficio contratado, hipótese não verificada no caso.

Em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1040267-27.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
José Augusto Silva.

Apelado
: Postalis Instituto de Previdência Complementar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Augusto Silva
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada que move contra Postalis Instituto de Previdência Complementar,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que quando aderiu ao plano de previdência privada, não havia o critério referente à necessidade de afastamento da empresa para o percebimento da suplementação. Alega ser indevida a cobrança de contribuições da previdência complementar para custear déficit existente no plano previdenciário. Aduz que desde a data em que preencheu os requisitos para a obtenção do benefício não poderia sofrer descontos de contribuição, e que não é legítimo impor ao participante, contribuições para receber por beneficio que já foi custeado porque a continuidade do pagamento da contribuição não irá aumentar o valor do beneficio. Segue sustentando que a aprovação do equacionamento do déficit do plano de previdência só poderá atingir os participantes que aderiram ao plano após essa data, e que as alterações implementadas no Regulamento da previdência não alcançam aqueles que ingressaram previamente. Pleiteia a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 177037198).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1040267-27.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
José Augusto Silva.

Apelado
: Postalis Instituto de Previdência Complementar

V O T O

Cinge-se dos autos que
José Augusto Silva ajuizou ação de cumprimento de regulamento de previdência privada
(suplementação da aposentadoria por tempo de contribuição) contra Postalis Instituto de Previdência Complementar, aduzindo que labora para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, patrocinadora do plano de previdência oferecido pelo réu, ao qual aderiu quando da sua implantação, no ano de 1981.

Asseverou que, em 20.08.2012, se aposentou por tempo de contribuição pela previdência oficial, contudo, escolheu permanecer trabalhando na empresa, e encontra-se ativo atualmente. Alegou que em 11.08.2015, completou 58 (cinquenta e oito) anos de idade, preenchendo os requisitos para a percepção da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, nos termos do regulamento da Postalis, vigente à época da adesão, contudo, o benefício foi negado, sob a alegação de que para a implantação da suplementação é obrigatório, ao participante, o desligamento da empresa patrocinadora, conforme regulamento em 01.01.1997 e 01.06.2005. Aduz discordar de tal posicionamento, uma vez que aderiu ao benefício antes de tais modificações e não pode ser prejudicado.

Cita que continua a contribuir indevidamente para a previdência privada, com descontos que ultrapassam 25% (vinte e cinco por cento) do salário líquido do autor, e que pelas regras vigentes à época da inscrição, não havia contribuição extraordinária.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando seja declarada a inaplicabilidade da exigência de desligamento do autor da empresa patrocinadora para se tornar elegível ao recebimento da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço; a cessação imediata da cobrança das contribuições extraordinárias para a previdência privada, bem como a restituição da quantia descontada no valor de R$ 4.301,72
; e que a ré seja compelida a implantar, imediatamente, a suplementação da aposentadoria, bem como a pagar a suplementação retroativa, desde 11.08.2015, data em que o autor completou os requisitos, no valor de R$ 28.731,20, além das verbas sucumbenciais.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignado, o apelante se insurge aduzindo que quando aderiu ao plano de previdência privada, não havia o critério referente à necessidade de afastamento da empresa para o percebimento da suplementação. Alega ser indevida a cobrança de contribuições da previdência complementar para custear déficit existente no plano previdenciário. Aduz que desde a data em que preencheu os requisitos para a obtenção do benefício não poderia sofrer descontos de contribuição, e que não é legítimo impor ao participante, contribuições para receber por benefício que já foi custeado porque a continuidade do pagamento da contribuição não irá aumentar o valor do benefício.

Segue sustentando que a aprovação do equacionamento do déficit do plano de previdência só poderá atingir os participantes que aderiram ao plano após essa data, e que as alterações implementadas no regulamento da previdência não alcançam aqueles que ingressaram previamente. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

No tocante ao preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício, o apelante aduz que se aposentou por tempo de contribuição pela previdência oficial, optando por continuar trabalhando nos Correios, e que em 11.08.2015, completou 58 (cinquenta e oito) anos de idade, se tornando elegível para receber a Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço da previdência privada.

Entretanto, conforme bem fundamentou a douta magistrada
a quo
, a negativa da concessão da benesse pelo requerido se justifica, pois uma das suas condições é o desligamento do vínculo empregatício com o patrocinador, nos termos do Regulamento do Postalis, em seu art. 121, na edição atualizada de 1997, como também no art. 3o, I, da Lei Complementar no 108, de 29 de maio de 2001.

Assim, em que pese o fato de todas essas normas serem anteriores à aposentação pelo INSS e ao atingimento da idade mínima, apenas conferiam ao autor uma mera expectativa de direito,
não tendo direito à complementação de aposentadoria aquele que não preenche os requisitos neles exigidos.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – ALTERAÇÕES DO REGRAMENTO POSTERIORES À CELEBRAÇÃO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA NORMA E NO REGULAMENTO E APROVADAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO – VALIDADE – EXIGÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As alterações nas regras do plano de benefícios não se aplicam apenas aos participantes que tiverem preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria antes da mudança do regime jurídico.

Não existe ilegalidade na cobrança de contribuição extraordinária, oriunda de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, porquanto tem por objetivo a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas.

É válida a exigência de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria
.”
(RAC n. 1025424-57.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.02.2022 - negritei)

Visto isso, quanto aos valores descontados a título de contribuição mensal, ao que se afigura, refere-se ao
equacionamento de déficit do Plano BD Saldado, do qual o autor é participante, que segundo defende, não podem ser repassados aos trabalhadores que aderiram ao plano antes da existência dos débitos e que não contribuíram para o resultado deficitário.

A valer,
a previdência complementar privada está prevista na própria Constituição Federal, em seu art. 202:

“Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e
regulado por lei complementar
”
(negritei)

Regulamentando referido dispositivo constitucional foram editadas as Leis Complementares n. 108/2001e 109/2001, às quais estão sujeitos os planos de benefícios instituídos pelas entidades fechadas de previdência privada.

Além disso, dada a relação jurídica entre o participante e a entidade fechada baseada em um contrato, o plano de previdência privada possui um “regulamento” onde são estipulados os benefícios, os pressupostos para a sua concessão, a forma de aporte de recursos, a aplicação do patrimônio, os requisitos de elegibilidade e outros aspectos que formam o conjunto de direitos e obrigações entre as partes (entidade de previdência privada, patrocinadores, participantes e beneficiários).

Nesse contexto, no caso em pauta, ao que se afigura dos autos o recorrido vem desde 2013 realizando descontos a título de contribuições extraordinárias sobre o beneficio do autor. Referidos descontos referem-se à recomposição das reservas, decorrente de resultado deficitário do plano de previdência BD Saldado, para o qual migrou o autor.

O autor-apelante defende que a aprovação de equacionamento do déficit em 2013 e 2015, só pode atingir os participantes que aderirem ao plano após essa data. Todavia, malgrado a insurgência, consoante entendimento do. C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.435.837 (
leading case
do Tema 907), sob o rito dos recursos repetitivos, não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento já revogado. Veja:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL.
REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO.
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1435837/RS, 2a Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso j. 27.02.2019 - negritei)

Na mesma toada, dispõe o artigo 17 da Lei Complementar 109/2001:

“
Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único: Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no
plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria
.”

(negritei)

Logo, as alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aquele que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do beneficio contratado, o que não é o caso do recorrente, pois quando das alterações processadas no regulamento em relação ao equacionamento do déficit do plano contratado, este ainda não reunia os requisitos para implementação da aposentadoria, sendo que a migração para novo plano importa na adesão de novas regras, abrindo mão de planos e normas anteriores e se submetendo ao novo regramento.

Diante desse cenário, não há que se falar em ilegalidade nos descontos realizados pela entidade previdenciária, vez que integram reserva monetária garantidora do pagamento do benefício, em atenção ao equilíbrio financeiro e atuarial, havendo a expressa previsão de custeio do plano de benefícios disposto no art. 6°, da Lei Complementar n° 108/2001 e 21 da Lei Complementar n. 109/2001, vejamos:

“Art. 6o
o custeio dos planos de benefícios será de responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos”.

“Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.

§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios.
”

Assim, em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.

Nesse sentido colaciono precedentes deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS - SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado.

As alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aquele que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do benefício contratado, hipótese não verificada no caso.

Em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1014937-28.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADA - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO BENEFÍCIO – FINALIDADE DE SUPERAÇÃO DE DÉFICE DO ORÇAMENTO – VIABILIDADE – CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No regime de previdência privada complementar fechada, é lícita a cobrança extraordinária para superação de défice do orçamento (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001 e art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001
).” (RAC n. 1013737-83.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.06.2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PELA POSTALIS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A PATROCINADORA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS EXTRAORDINÁRIOS E

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DOS ÚLTIMOS 05 ANOS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA

– INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA – NÃO PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO –

RECURSO DESPROVIDO.

É válida a exigência de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, como condição para a concessão do benefício de complementação da aposentadoria por tempo de serviço.

Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado.

As alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aqueles que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do benefício contratado, hipótese não verificada no caso.

Em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.”
(RAC n.o 1002852-30.2019.8.11.0002, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 07.12.2022).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023